Tribunal: STF
Processo: HC 211744
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO DA MULTA. PRECEDENTES.   AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator deu provimento ao Recurso Especial nº 1.965.428/SP, interposto pelo Ministério Público.



    2. Extrai-se dos autos que o Juízo da Execução concedeu ao paciente, em cumprimento de pena pelo cometimento do crime de roubo, progressão ao regime aberto, independentemente do pagamento de multa.



    3. Inconformado, o Ministério Público formalizou agravo em execução perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que lhe negou provimento. 



    4. Contra essa decisão, foi protocolado o citado recurso especial.



    5. Neste habeas corpus, a impetrante sustenta ser cabível progressão, em que pese o não adimplemento da pena de multa, afirmando que esta sanção pecuniária não figura no art. 112 da Lei de Execução Penal como requisito. Alega não se aplicar o disposto no § 4º do art. 33 do CP à espécie, visto que o paciente não cumpre pena por crime contra a Administração Pública.



    6. Requer, em âmbito liminar e no mérito, seja restabelecida a decisão do Juízo da Execução. 



    É o relatório. 



    Decido.



    7. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; e HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.



    8. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    9. De início, confiram-se os principais trechos da decisão proferida no STJ:



    “Acerca do tema em debate nos autos, esta Corte Superior já decidiu que "a vinculação [...] da progressão de regime ao pagamento da multa não representa incompatibilidade com as normas constitucionais e convencionais, cuja medida foi, inclusive, aplicada pelo próprio c. Supremo Tribunal Federal." (AgRg no HC 488.320/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 01/04/2019).



    (...)



    Assim, segundo o entendimento jurisprudencial acima explicitado, o não pagamento de multa obsta a progressão de regime, salvo se houver comprovação inequívoca da hipossuficiência do apenado. 



    No caso dos autos, consoante se extrai do excerto alhures transcrito, a Corte de origem destoou do entendimento pacificado nesta Corte Superior, pois negou provimento ao agravo em execução do Parquet, sob o fundamento de que ‘o inadimplemento da sanção pecuniária impede a concessão de benefício de progressão apenas nos casos de delitos praticados contra a Administração Pública’.“ (e-doc. 4, p. 41-42).



    10. Embora inexista previsão específica versando sobre o adimplemento da multa como condição à progressão de regime, interpretação sistemática da legislação de regência confirma a conclusão nesse sentido. 



    11. De um lado, a sanção pecuniária ostenta caráter penal, devendo ser cumprida (adimplida), tal como as demais espécies de pena, presente o disposto nos arts. 5º, inc. XLVI, al. “c”, da CRFB, e 32, inc. III, do CP. O fato de o art. 51 do Diploma Penal não mais permitir a conversão dela em pena privativa liberdade e dispor sobre a cobrança como dívida ativa não infirma essa premissa. 



    12. De outro lado, dispõe-se no art. 114, inc. II, da Lei de Execução Penal que o ingresso no regime aberto depende da demonstração de que o condenado se ajustará ao regime aberto, “com autodisciplina e senso de responsabilidade”. Segue o art. 118, § 1º, da mesma legislação, dispondo ser hipótese de regressão, daquele que se encontra no regime aberto, o não pagamento, havendo condições para tal, da multa imposta. Em reforço, no art. 50 do CP se prevê que a  ”multa deve ser paga dentro de 10 (dez) dias depois de transitada em julgado a sentença”, afastando qualquer dúvida sobre indispensabilidade do pagamento.



    13. Com efeito, o arcabouço normativo evidencia a obrigatoriedade do recolhimento da multa como condição para a progressão de regime, já que não parece lógico permitir a transferência a regime mais brando, que pressupõe o “mérito“ do reeducando (CP, art. 33, § 2º), àquele que descumpre o próprio título condenatório executado.



    14. O pronunciamento impugnado não destoa do entendimento sedimentado pelo Supremo no sentido de ser válido o condicionamento da progressão de regime ao pagamento da multa, excepcionados os casos de comprovação de absoluta impossibilidade de fazê-lo. A esse respeito, colaciono os seguintes precedentes:



    “Execução Penal. Agravo Regimental. Inadimplemento deliberado da pena de multa. Progressão de regime. Impossibilidade. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de que o inadimplemento deliberado da pena de multa cumulativamente aplicada ao sentenciado impede a progressão no regime prisional. Precedente: EP 12-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 2. Tal regra somente é excepcionada pela comprovação da absoluta impossibilidade econômica do apenado em pagar a multa, ainda que parceladamente. 3. Agravo regimental desprovido.”



    (EP nº 16-ProgReg-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 15/04/2015, p. 20/05/2015; grifos nossos)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Negado seguimento a habeas corpus inadmissível, por meio de decisão monocrática. Violação ao princípio da colegialidade. Inocorrência. 3. A decisão agravada, consoante entendimento do Plenário do Supremo Tribunal Federal, considerou válido o condicionamento da progressão de regime de cumprimento de pena ao pagamento da multa. Eventual dispensa só é excepcionada pela efetiva comprovação de absoluta impossibilidade de pagar as parcelas da pena pecuniária. 4. Agravo regimental não provido.”



    (HC nº 211.197-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 09/03/2022, p. 15/03/2022; grifos nossos)



    15. Por fim, a avaliação da alegada incapacidade econômica do paciente demandaria exame de fatos e provas, o que é inviável na via do habeas corpus. Nesse sentido:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Execução Penal. Inviabilidade do regime aberto ante o inadimplemento deliberado da pena de multa. Ausência de ilegalidade. Parcelamento do valor em 50 (cinquenta) prestações mensais. Alegada incapacidade da agravante. Exame de fatos e provas. Não cabimento em habeas corpus. Agravo não provido. 1. Segundo a firme jurisprudência da Corte, “o inadimplemento deliberado da pena de multa cumulativamente aplicada ao sentenciado impede a progressão no regime prisional” (EP nº 16-ProgReg-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 20/5/15). 2. Avaliar a incapacidade da agravante para o cumprimento da referida obrigação, quando já facultado o parcelamento da pena de multa, demanda necessariamente o exame de fatos e provas, providência inviável por meio de habeas corpus. 3. Agravo regimental não provido.



    (HC nº 205.609-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 11/11/2021, p. 15/03/2022; grifos nossos)



    16. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.  



    17. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.  



    Publique-se.



    Brasília, 26 de outubro de 2022.  



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator